Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 72096168, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 72708839). Extinta a execução em relação aos outros substituídos (ID: 20279804 - Pág. 2, 220279822, 51184415, 59328678, 63068417, 70507226), aguarde-se a quitação dos precatórios expedidos em favor de MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU e MARIA APARECIDA SOARES MELO. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR